Tribunal: STF
Processo: Rcl 81953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 73.295 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.